Tribunal: STF
Processo: IF 5229
Classe: IF
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:


Ementa: Direito processual. Renovação de pedido de intervenção federal. Alegado descumprimento de decisão judicial. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de intervenção federal em Estado-membro, fundado no art. 34, VI, da Constituição, com base em suposto descumprimento de decisão judicial.
2.	Fato relevante. Pedido de intervenção federal anterior, remetido a esta Corte pelo Tribunal de origem, foi extinto por abandono em 2003 (IF 1.457). Agora, os requerentes pretendem renová-lo.
II.	Questão em discussão
3.	Discute-se a presença dos requisitos necessários ao conhecimento do pedido.
III.	Razões de decidir
4.	A intervenção federal fundada no art. 34, VI, da Constituição, com o objetivo de fazer cumprir decisão proferida por Tribunal de Justiça, deve ser requerida ao Presidente da respectiva Corte estadual, a quem cabe, se for o caso, encaminhar o pedido ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
5.	Por isso, o novo pedido não pode ser dirigido diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, após a extinção da IF 1.457, ocorreram fatos novos que não foram submetidos à análise do juízo do Tribunal de origem.
VI.	Dispositivo
6.	Pedido a que se nega seguimento. 
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 34, VI.
Jurisprudência relevante citada: IF 4.677 AgR (2012), Rel. Min. Cezar Peluso; IF 135 (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence; IF 555 AgR (1997), Rel. Min. Celso de Mello;  IF 105 QO (1992), Rel Min. Sydney Sanches.

    1. Trata-se de pedido de intervenção federal no Estado de São Paulo, formulado por Maria Edith Dias do Amaral Boturão, Edmundo Dias do Amaral e Maria Beatriz Dias do Amaral, com fundamento no art. 34, VI, da Constituição Federal. Os requerentes alegam que o Instituto de Previdência do Estado e o Estado de São Paulo não deram integral cumprimento a sentença condenatória transitada em julgado.

    2. Na origem, o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo foi condenado, em ação ordinária, a pagar diferenças decorrentes do pagamento a menor da pensão recebida por Heny Dias Amaral - de quem são herdeiros os ora requerentes - e por outras beneficiárias. Para dar cumprimento ao julgado, foi expedido ofício requisitório em 20.05.1985 e foram realizados três depósitos, em 31.10.1990, 30.01.1991 e 04.02.1991. Diante da insuficiência dos valores depositados, o Presidente do Tribunal de Justiça local determinou que a autarquia os complementasse. Essa determinação não foi cumprida, o que ensejou a formulação - pelas pensionistas - de pedido de intervenção federal à Presidência da Corte estadual, em 12.04.1996 (autos nº 33.741.0/8-00).

    3. Deferido o pedido de intervenção federal pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo foi remetido ao Supremo Tribunal Federal e autuado como IF 1.457. A parte requerente foi intimada para se manifestar sobre medidas noticiadas pelo Governo do Estado para a regularização de precatórios pendentes de pagamento. Diante da ausência de manifestação, o Ministro Maurício Corrêa, então Presidente, julgou o processo extinto sem resolução do mérito (em 12.09.2003).

    4. Após o decurso de quase vinte anos, Maria Beatriz Dias do Amaral requereu o desarquivamento da IF 1.457, o que foi indeferido pela Ministra Rosa Weber, como Presidente desta Corte, em 17.06.2023. Em razão disso, os herdeiros de Heny Dias Amaral formularam novo pedido de intervenção federal.

    5. No presente feito, os requerentes reiteram a tese de que a autarquia previdenciária não deu cumprimento à ordem de complementação do depósito efetuado para o pagamento do ofício requisitório. Apontam que, após a extinção da IF 1.457, a executada requereu a regularização da representação processual dos exequentes e/ou a habilitação dos sucessores das partes que vieram a falecer, criando, assim, embaraços para evitar a todo custo o prosseguimento do feito de origem. Com base nesses argumentos, pedem que seja determinada a intervenção federal no Estado de São Paulo. 

    6. É o relatório. Decido.

    7. Em razão da manifesta inadmissibilidade do pedido, dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    8. A jurisprudência se consolidou no sentido de que, nos casos de alegado descumprimento de decisão de Tribunal local, a parte interessada não deve requerer a intervenção federal diretamente a esta Corte. O pedido deve ser feito ao Presidente do respectivo Tribunal (art. 19, I, da Lei nº 8.038/1990), a quem cabe, se for o caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: IF 4.677 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 29.03.2012;  IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. em 18.12.1997; IF 135, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. em 18.10.1995; e IF 105 QO, Rel Min. Sydney Sanches, j. em 03.08.1992. Confira-se, ainda, trecho de voto proferido pelo Min. Celso de Mello:

“(...) Tratando-se, no entanto , de decisão emanada de Tribunal de Justiça, como no caso, impõe-se ao credor do Poder Público a obrigação formal de dirigir- se, previamente, ao Presidente da Corte judiciária local para, naquela instância, deduzir o pedido de intervenção federal. Se o Presidente do Tribunal de que emanou a ordem judiciária alegadamente descumprida entender que a autoridade do julgamento proferido pela Corte inferior está sendo desrespeitada, caber- lhe-á, então, mediante juízo positivo de admissibilidade, determinar o processamento do pedido e o seu ulterior encaminhamento ao Supremo Tribuna Federal, a quem competirá apreciar a postulação formulada pela parte interessada, e , sendo o caso , requisitar, ao Presidente da República, a decretação de intervenção federal no Estado-membro que houver desrespeitado a decisão judicial exeqüenda.
É por essa razão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses de alegado descumprimento de decisão judicial proferida por Tribunal de Justiça, tem advertido faltar legitimidade ativa à parte interessada, para, agindo per saltum, submeter, desde logo, à própria Suprema Corte, o pedido de intervenção federal contra o Estado-membro devedor.
(IF 555 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.1997, destaques no original).

    9. No caso em análise, o Tribunal de Justiça de origem havia acolhido pedido anterior de intervenção federal, que foi remetido a este Supremo Tribunal Federal (IF 1.457). No entanto, o feito foi extinto sem resolução do mérito, por abandono (art. 267, § 1º, CPC/1973), conforme reconhecem os próprios requerentes. Essa decisão transitou em julgado em 04.12.2003. Em outras palavras, o pedido de intervenção federal anterior já se encerrou no âmbito desta Corte.

    10. Os requerentes pretendem agora renovar esse pedido. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o novo pedido não pode ser dirigido diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, após a extinção da IF 1.457, ocorreram fatos novos que não foram submetidos à análise do juízo do Tribunal de origem.

    11. Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 351, II, do RISTF, nego seguimento ao pedido de intervenção federal. 

    12. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 16 de julho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente